Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-98.2014.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001116-98.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA - CPF: 690.717.211-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 040.021.621-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA, JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA E DA MENOR PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON – POSSIBILIDADE – MINORANTES DEVIDAMENTE RECONHECIDAS EM SENTENÇA E NÃO APLICADAS NO PROCESSO DOSIMÉTRICO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do apelante
Joel Miranda da Silva
pela prática dos crimes de furto duplamente qualificado e tentativa e furto qualificado, praticados em continuidade delitiva, e do acusado
Robson Rodrigues Coelho Silva
pelo delito de tentativa de furto qualificado, quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.

“Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como conduta social negativa.”
(AgRg no HC 544.775/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Tendo em vista o reconhecimento em favor do apelante
Robson Rodrigues Coelho Silva
das minorantes do crime tentado e da participação de menor importância na sentença e não aplicadas no processo dosimétrico de pena, impões a readequação da reprimenda definitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001116-98.2014.8.11.0024

APELANTE: ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA, JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOEL MIRANDA DA SILVA e ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal No 1116-98.2014.811.0024, Código 65171 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente JOEL MIRANDA DA SILVA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por crimes de furto duplamente qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo), disposto no art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, praticados em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal); e condenou o apelante ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo), disposto no art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 130 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 93779485/93779486).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a absolvição de ambos os acusados por insuficiência de provas, bem como por ausência de dolo em relação ao acusado ROBSON.

Subsidiariamente, pugna pela readequação das penas-bases para o mínimo legal, ao argumento de que, em relação ao apelante JOEL, a circunstância judicial da conduta social não poderia ter sido valorada negativamente pelo fato do acusado responder a outros processos criminais ainda em curso.

Já com relação ao recorrente ROBSON, destaca que o Juízo de piso elevou a reprimenda basilar em 02 (dois) anos acima do mínimo, mesmo diante de da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Requer, por fim, a aplicação das causas de diminuição do crime tentado e da participação de menor importância em favor do apelante ROBSON, eis que devidamente reconhecidas em sentença, porém, não aplicadas no processo dosimétrico (fls. 10/21 – id. 93779486).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o parcial provimento do apelo defensivo, aplicando-se as causas de diminuição do crime tentado e da participação de menor importância em favor do apelante ROBSON (fls. 26/32 – id. 93779486).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 94800994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA, JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOEL MIRANDA DA SILVA e ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal No 1116-98.2014.811.0024, Código 65171 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente JOEL MIRANDA DA SILVA por crimes de furto duplamente qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo), disposto no art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, praticados em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) e o apelante ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo), disposto no art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“1.1. Dos Furtos Qualificados Consumados Continuados:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data não precisada, porém, entre os dias 20 e 22 de março de 2.014, em horário incerto, na residência situada na Rua Doutor Generoso Neto, n.° 85, Bairro Bom Clima, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães, os denunciados JOEL MIRANDA DA SILVA e LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA, agindo com animus rem tibi babendi, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, mediante arrombamento, subtraíram, para si, coisas alheias móveis.

Consta também dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data não precisada, mas após o dia 22 até o dia 24 de março de 2.014, em horário incerto, os denunciados JOEL MIRANDA DA SILVA e LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA retornaram ao aludido local e, valendo-se do mesmo modus operandi, novamente subtraíram, para si, coisas alheias moveis.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados pularam o muro e ingressaram no imóvel, vindo, em seguida, a quebrarem o vidro da janela e a romperem a grade de proteção para adentrarem na residência e subtraírem de lá várias garrafas de vinho, além de vários outros produtos de gêneros alimentícios e vestuários, pertencentes à vítima Jackson Mario de Souza, conforme se depreende do Relatório de Investigações e Diligências de fl. 36/42-IP e do Auto de Apreensão de fl. 48-IP.

Ato contínuo de posse das res, os denunciados empreenderam fuga do local.

(...)

1.2. Do Furto Qualificado Tentado:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, entre os dias 24 de março de 2.014, por volta das 18h00m, na residência situada na Rua Doutor Generoso Neto, n.° 85, Bairro Bom Clima, nesta idade e Comarca de Chapada dos Guimarães, os' denunciados JOEL MIRANDA DA SILVA e ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA, agindo com animus m sibi babendi, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, mediante arrombamento, tentaram subtrair, para si, coisas alheias móveis.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados se dirigiram até a referida residência para subtraírem os objetos que o denunciado JOEL, na noite do dia anterior (item 1.1), havia separado, visando facilitar a empreitada criminosa (cf. Auto de Apreensão de fl. 48-IP). Na ocasião, o denunciado JOEL ingressou no imóvel, pulando o muro, enquanto o denunciado ROBSON o aguardou do lado de fora, dando guarida à ação delitiva, momento em que foram surpreendidos pelo jardineiro Hélio Secundino Dantas, que conseguiu render o segundo denunciado (ROBSON) até a chegada da Polícia, enquanto o primeiro denunciado (JOEL) conseguiu empreender fuga, não consumando, portanto, o delito, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados (...)”
(01/05 – id. 93779482).

De proêmio, a defesa visa a absolvição dos acusados por insuficiência de provas da autoria delitiva para sustentar a condenação e, em relação ao recorrente ROBSON, também por ausência de dolo na sua conduta.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, tenho que as provas dos autos são suficientes a amparar o édito condenatório.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 93779482), boletim de ocorrência (fls. 38/42 – id. 93779482), relatório de investigações e diligências (fls. 55/61 – id. 93779482), termo de reconhecimento de objeto (fl. 62 – id. 93779482) e auto de apreensão (fl. 68 – id. 93779482).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste, como se extrai do depoimento prestado pelo Policial Militar
José Francisco da Cruz
em sede de inquérito policial, vejamos:

“(...) Que por volta das 18:40 horas sua guarnição foi acionada pelo solicitante que informou que um motoqueiro com um garupa, aproximou-se próximo à residência onde o mesmo cuida; que o solicitante afirma que devido a casa onde trabalha ter sido furtada anteriormente, resolveu motar uma guarda para tentar identificar os suspeitos; que relatou que após o motoqueiro, com dois indivíduos chegarem no local, um dos meliantes largou o capacete e pulou o muro da casa, sendo que o outro suspeito ficou no aguardo e que o suspeito que ficou no aguardo viu o solicitante e tentou se evadir do local, momento em que solicitante o conteve, até a chegada da guarnição, sendo que o outro suspeito que pulou o muro, para dentro da propriedade do Sr. Jackson, conseguiu se evadir; com a chegada da guarnição deparou com o suspeito já detido e a moto citado na solicitação; que ao perguntar sobre a outra pessoa, o detido disse ser o JOEL que provavelmente mora na rua das Embaúvas no bairro São Sebastião; que o depoente relata ainda que próximo ao muro, do lado de dentro da residência, fora localizado três garrafas de vinho e que do lado de fora da propriedade, estavam dois capacetes e um boné de cor vermelha e marca Ferrari e que segundo o solicitante é de propriedade do senhor Jackson;
que diante dos fatos, a presente guarnição solicitou o apoio de outra viatura, a fim de localizar o suspeito neste local ou imediações, logrando êxito em localizá-lo; que no momento da abordagem do suspeito Joel, foi encontrado com ele a chave de uma moto que provavelmente é que estava estacionada em frente a casa do senhor Jackson; que o depoente relata que foi feito o teste e comprovou-se que a referida chave liga a moto
(...)”
(sic – fls. 19/20 – id. 93779482 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
André Felipe de Carvalho Campos
(fls. 22/24 – id. 93779482).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Hélio Secundino Dantas
, prestador de serviços de limpeza na residência invadida pelos apelantes, vejamos:

“(...) que presta serviços de jardinagem na casa do Jackson, sendo este advogado e morador de Cuiabá; Que o declarante afirma que vai todos os dias na casa do seu patrão e que sua ex-mulher também presta serviços para o senhor Jackson, porém, de limpeza; Que o declarante afirma que a semana passada foi todos os dias na casa da Jackson, menos quinta para sexta-feira; Que no sábado, o declarante afirma que sua ex-mulher foi até a casa do Jackson para fazer a limpeza, ocasião em que percebeu que a casa havia sido arrombada, tendo a grade da janela, que fica na área da lateral estourada; Que o declarante afirma que no sábado mesmo foi até a casa do seu patrão, ocasião em que o declarante percebeu que levaram todas as garrafas de bebidas do seu patrão, bem como, carnes, roupas, cervejas e outros objetos; Que o declarante afirma que falou com o gerente do seu patrão, o Leonardo, que pediu para não ligar para o Jackson, pois ele recentemente foi roubado em Cuiabá; Que o declarante afirma que no domingo foi até a casa do seu patrão, mas percebeu que neste dia não haviam tentado entrar; Que o declarante relata que na data de hoje foi até a casa por volta das 15:00 horas ocasião em que percebeu que novamente haviam adentrado na casa, pois a grade da janela, que o declarante já havia arrumado, estava novamente arrombada, bem como o mesmo percebeu que, quem entrou consumiu, danones, refrigerantes e levou aproximadamente quinze garrafas de vinhos e champangne importados, nesta ocasião, o declarante afirma que viu três garrafas de vinho que estavam, fora da casa, no canto do muro, o lado de dentro do terreno do Jackson; Que o declarante concluiu que os suspeitos ou o suspeito iria voltar para pegar as garrafas; Que o declarante afirma que por volta das 18:00 horas, votou até a casa do seu patrão, mas procurou ficar escondido numa casa vazia, que fica ao lado da casa do seu patrão, e procurou ficar olhando pelo canto da casa com o muro do Jackson; Que o declarante relata que viu chegar duas pessoas numa moto azul escuro do lado da casa do Jackson, entre o muro e a casa vazia; Que imediatamente, ambos desceram da moto e tiraram os capacetes, sendo que neste momento o declarante já viu que um suspeito, identificado como Joel, estava com um boné vermelho da Ferrari, que fora furtado na sexta-feira passada; Que o declarante afirma que ouviu o Joel dizendo ao outro motoqueiro “fica no aguardo que já passo a mercadoria”; Que o declarante afirma que percebeu que o Joel, portava consigo algum objeto que o declarante não conseguiu ver direito, mas acredita ser um pé de cabra ou uma barra de ferro; Que o Joel rapidamente tirou o boné vermelho da Ferrari e o chinelo, bateu a mão no muro e pulou, demonstrando grande destreza; Que o declarante afirma que o outro suspeito ficou no aguardo, porém, o declarante relata que ficou com medo dele estar armado, então, procurou imobilizar o suspeito, usando para isso um facão que estava em cima de uma caixa d’água; Que o declarante relata que ao abordar o suspeito que estava na moto, ouviu o Joel pulando o portão da frente da casa do Jackson e tomando rumo ignorado; Que o declarante relata que imobilizou o suspeito que estava no aguardo e conseguiu levá-lo para dentro da casa do seu patrão, momento em que acionou a polícia; Que o declarante acredita que tanto o Joel quanto o outro suspeito, foram atrás das bicicletas do seu patrão, que juntas valem mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Que o declarante afirma que as ações desses bandidos causaram muitos danos na casa; Que o fato do declarante acreditar que esses suspeitos queriam as bicicletas é porque os ladrões procuraram as chaves para abrir o quarto onde estavam as bicicletas no furto dessa manhã, pois as bebidas da adega praticamente todas foram levadas, sendo estas bebidas de colecionador, portanto, de estima para seu patrão (...)”
(sic – fls. 27/28 – id. 93779482).

Também em sede de inquérito, a testemunha
Adão Souza da Silva
, Agente da Polícia Civil aposentado e que possui um bar no bairro São Sebastião, relatou que o recorrente JOEL tentou lhe vender umas garrafas de bebida um dia antes dos fatos:

“(...) Que o depoente afirma que no dia de ontem, 24 de março, por volta das 16:30 chegou ao seu estabelecimento comercial a pessoa de JOEL e lhe oferecia umas garrafas de bebida, que estavam dentro de uma bolsa; que JOEL não lhe falou quais bebidas eram; que o depoente também não se interessou em comprá-las, pois achou muito estranho aquele cidadão estar vendendo bebidas pelo bairro sem qualquer medo; que o depoente já conhece o JOEL e sabe que o mesmo é “ladrão” e tem várias passagens por furto, por isso acreditava se tratar de produtos furtados; que não “denunciou” Joel ontem mesmo à Polícia porque estava com medo de o mesmo voltar e lhe fazer algum mal; que logo em seguida, JOEL foi embora e não soube mais do mesmo; que somente no dia de hoje foi convidado pelos Policiais Civis desta Delegacia a comparecer e prestar depoimento acerca dos fatos (...)”
(fl. 63 – id. 93779482).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante JOEL MIRANDA DA SILVA confessou participação no delito narrado na inicial acusatória, bem como que já havia subtraído outros objetos da residência na semana anterior, vejamos:

“(...) na data de ontem, por volta das 19:30 horas, o interrogando afirma que foi, juntamente, com ROBINHO a casa da vítima (que não sabe o nome) e que foram de moto (cor azul); que chegaram os dois de capacete e pararam ao lado da casa da vítima; que o interrogando, então, conversou com ROBINHO para que o mesmo aguardasse do lado de fora da casa, enquanto que o interrogando entraria na casa da vítima para furtar bebidas e lhe repassaria pelo muro;
afirma o interrogando que FERNANDINHO havia ido a casa da vítima e arrombado a janela para furtar bebidas (que foi de quinta para sexta feira passada, 20/21 de março), que inclusive quem lhe falou isso foi o próprio FERNANDINHO,

e CONFESSA que também participou do furto neste dia na mesma casa com FERNANDINHO
; afirma que quem arrombou a janela da casa foi FERNANDINHO e depois o interrogando voltou com o mesmo e furtariam várias garrafas de bebida; que o interrogando deixou três garrafas para o lado de fora da casa, porque retornou no dia de ontem para pegá-las e sabia que havia mais bebida na casa, até porque havia entrado na residência e visto; que o interrogando afirma que após pular o mura da residência da vitima
(utilizava um boné vermelho escrito FERRARI, que o interrogando pegou com FERNANDINHO, afirma que quem furtou o boné foi FERNANDINHO e que realizou tal prática na quinta para sexta feira passada)
, ouviu alguém segurando ROBINHO e que o mesmo falava que ia levá-lo para dentro da casa, que neste momento o interrogando acreditou se tratar da Polícia e saiu correndo da casa da vítima e para tanto pulou o muro da casa e fugiu pelo vizinho; que o interrogando, então, foi para a casa do Pedro se esconder, que logo em seguida a Polícia Militar chegou e abordaram o interrogando, momento em que o mesmo confessou que teria pulado o muro para furtar a casa da vítima; que os Policiais Militares lhe disseram que ROBINHO estava detido na delegacia de polícia; que foi dada voz de prisão ao interrogando e o mesmo foi trazido à Delegacia de Policia; afirma que as bebidas foram vendidas para SEU ADÃO (POLICIAL CIVIL APOSENTADO QUE TEM UM BAR NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) E PARA VALDIR (QUE TAMBÉM TEM UM BAR NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) e que com o dinheiro arrecadado trocaram em drogas; firma que é usuário de drogas, e que costuma usar drogas na casa do Pedro, conhecido no bairro São Sebastião por deixar usuários entrarem para usar droga (...)”
(fls. 29/31 – id. 93779482 – grifei).

Já o apelante ROBSON, quando interrogado pela autoridade policial, negou ter participado do furto em comento, porém, afirmou que ao chegarem no local,
“JOEL tirou a chave do contato da moto e lhe pediu para irem juntos entrar na casa e permaneceu com capacete na mão e não sabe dizer se o mesmo jogou o capacete no chão (...)”
(fls. 3/35 – id. 93779482).

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (AgRg no AREsp 1808743/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por conseguinte, busca a defesa a readequação das penas-bases aplicadas, eis que exasperadas de forma desprovida de fundamentação idônea.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para o fim de CONDENAR os réus JOEL MIRANDA DA SILVA, qualificado nos autos, nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP, e ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA, qualificado nos autos, nas penas do art. 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP.Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CF/88) e com fundamento no art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

1 – Do acusado JOEL MIRANDA DA SILVA

Diante da incidência do art. 71 do Código Penal, aplicar-se-á a pena do crime de furto consumado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), com o aumento de pena correspondente.

(...)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à culpabilidade do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, não há registros de condenação judicial transitada em julgado na data dos fatos ora apurados, como se colhe dos antecedentes criminais (fl. 181-verso).
Quanto à conduta social, nota-se que o réu ostenta inúmeros registros de procedimentos criminais, inclusive, com condenação transitada em julgado (Código 86384) pela prática do crime de roubo, que, apesar de não gerarem maus antecedentes – Súmula n. 444 do STJ – são indicativos da péssima conduta social do réu.
Quanto à personalidade da agente, não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas ínsitas ao tipo penal, já que a busca pelo lucro fácil, embora presente no vertente caso, já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. Quanto às consequências são também incitas ao crime, de sorte que a nocividade do crime já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos e (07) sete meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se, portanto, a pena ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO Não concorrem causas de diminuição de pena.

Por sua vez, tratando-se crime continuado, na forma do art. 71 do CP, uma vez que, pelo modus operandi da sua execução, a tentativa de furto que culminou na prisão em flagrante dos acusados seria uma continuação do furto consumado realizado em data anterior, este Juízo aumenta a pena dosada no patamar de 1/6 (um sexto), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa e, como não há outras causas de aumento, torno-a definitiva.

Por fim, considerando a capacidade econômica do réu, assistido por Defensor nomeado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME/SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Fixo o REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Deixo de efetuar a substituição da pena porque as circunstâncias judiciais indicam que a substituição não será suficiente para a reprovação do delito, nos termos do art. 44, inciso I e III, do Código Penal.

PENA DEFINITIVA

CONDENA-SE o réu JOEL MIRANDA DA SILVA à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicialmente SEMIABERTO e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

2 – Do acusado ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à culpabilidade do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, não há registros de condenação judicial transitada em julgado na data dos fatos ora apurados, como se colhe dos antecedentes criminais (fl. 182-verso). Quanto à conduta social não há registros de estudo ou indicativo digno de nota, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade da agente, não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas ínsitas ao tipo penal, já que a busca pelo lucro fácil, embora presente no vertente caso, já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. Quanto às consequências são também incitas ao crime, de sorte que a nocividade do crime já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Não concorrem causas de aumento de pena.

Por sua vez, considerando a participação de menor importância do acusado Robson na prática do delito, é de ser reconhecida a aplicação do art. 29, § 1o, do CP, contudo, uma vez que a pena-base já fora fixada no mínimo legal, este Juízo deixa de aplicar a diminuição prevista.

Do mesmo modo, haja vista que se trata de crime tentado, o art. 14, parágrafo único, do CP, prevê a diminuição da pena de um a dois terços. Todavia, como já acenado, considerando que a pena-base já fora fixada no mínimo legal, torno-a definitiva.

Por fim, diante da capacidade econômica do réu, assistido por Defensor nomeado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME/SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Fixo o REGIME ABERTO para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de efetuar a substiuição da pena em razão do crime ter sido cometido com ameaça e porque as circunstâncias judiciais indicam que a substituição não será suficiente para a reprovação do delito, nos termos do art. 44, inciso I e III, do Código Penal.

PENA DEFINITIVA

CONDENA-SE o réu ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA à pena de 04 (quatro) anos e de reclusão em regime inicialmente ABERTO e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos (...)”
(fls. 04/09 – id. 93779486 – grifei).

De proêmio, necessário se faz tecer alguns comentários em relação às penas-bases fixadas na sentença.

Em relação ao vetor da conduta social, valorado em desfavor do apelante JOEL pelo fato do mesmo responder por outros processos criminais, é cediço que inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu, seja em razão da personalidade e conduta social negativas, ou de qualquer outra circunstância judicial.

A propósito, eis o entendimento da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Trago, ainda, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS MESMOS FATOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONDUTA SOCIAL. PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. WRIT CONCEDIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. Ausente fundamento concreto ou já presente em outras vetoriais quanto à valoração negativa da conduta social, da personalidade do agente e dos motivos do delito, devem ser afastadas as referidas circunstâncias judiciais, com as redução proporcional das penas-base.

4. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como conduta social negativa.

5. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 544.775/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) (grifei).

Com relação à reprimenda basilar fixada para o acusado ROBSON, verifica-se do édito condenatório que nenhuma circunstância judicial fora valorada em seu desfavor e, mesmo assim, o magistrado
a quo
dobrou a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa sem apontar qualquer fundamento idôneo para tanto.

Por fim, assiste razão à defesa quanto à aplicação das minorantes da tentativa e da participação de menor importância em relação ao recorrente ROBSON, eis que devidamente reconhecidas na sentença, porém, não aplicadas no processo dosimétrico.

E, apesar de não concordar com entendimento de reconhecer a participação de menor importância, tal como procedido pelo Juízo de piso, eis que a atuação do acusado ROBSON como condutor de veículo para garantir eficiente fuga não possui pouquíssima relevância causal e garante, ainda, a tranquilidade da empreitada criminosa, não há outro caminho senão a sua aplicação na fração de 1/6 (um sexto), pois a participação do apelante ROBSON foi apenas menos importante daquela perpetrada pelo seu comparsa.

Aliás, diferentemente do que ocorre quando da presença de uma atenuante na segunda fase, não há óbice à diminuição da pena abaixo do seu mínimo legal durante a terceira fase de dosimetria tal como fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Da pena de JOEL MIRANDA DA SILVA – furto duplamente qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) e tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo).

Na primeira fase, ante o afastamento da valoração negativa da circunstância da conduta social, readéquo a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Apesar de reconhecida em sentença a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixou de reduzir a pena intermediária, eis que já fixada no mínimo legal durante a primeira fase (Súmula 231 do STJ).

E, como asseverado pelo Juízo de piso, tendo em vista que a tentativa de furto qualificado que culminou na prisão em flagrante do apelante JOEL seria uma continuação do furto consumado na mesma residência em data anterior, mantenho a aplicação da causa de aumento de pena em razão da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) na fração de 1/6 (um sexto) ao cálculo de pena do crime consumado, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Da pena de ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA – tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo).

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, readéquo a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, apesar de devidamente reconhecidas na terceira fase e não aplicadas no processo dosimétrico de pena mediante fundamentação inidônea, impõe-se a incidência das minorantes do crime tentado e da participação de menor importância, dispostas, respectivamente, nos artigos 14, inciso II e 29, §1o, ambos do Código Penal.

A causa de diminuição em razão da tentativa deverá ser aplicada na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista que os apelantes percorreram grande parte do iter criminis, não logrando êxito na subtração dos objetos apreendidos pelo fato do recorrente ter sido surpreendido e imobilizado por um funcionário da residência vitimada, enquanto aguardava o comparsa sair do local com a
res
.

Aplico, ainda, a minorante da participação de menor importância na fração de 1/6 (um sexto), pelos fundamentos já esposados anteriormente.

Desse modo, estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Estabelecido para ambos os réus o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar as penas-bases de ambos os recorrentes para o mínimo legal e para aplicar as minorantes do crime tentado e da participação de menor importância à pena aplicada ao recorrente ROBSON, estabelecendo a pena definitiva de JOEL MIRANDA DA SILVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal; e a pena de ROBSON RODRIGUES COELHO SILVA em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal; estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para ambos os réus, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021